Tribunal: STF
Processo: AI 175472
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  MULTA   MORATORIA.  IMPOSSILIDADE  DE
HABILITAÇÃO  EM  FALÊNCIA. ART.  23,  III, DO  DL  7.661/45.  ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 150, PAR. 6.; 151, III; E 5., XXXVI, DA CF/88.
          Inconstitucionalidades  insuscetiveis de serem demonstradas
senao  mediante interpretação do dispositivo legal que deu fundamento
ao  acórdão, vale dizer, por  via indireta ou reflexa, que não rendem
ensejo ao recurso extraordinário.
          Decisão  que,   de  resto,   esta  em   consonancia  com  a
jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula 565.
          Agravo regimental improvido.